Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-52.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013885-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 650.608.491-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013885-52.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1013885-52.2021.8.11.0000

Agravante:
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Proc. origem n° 1001756-43.2021.8.11.0023

2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS -
AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013885-52.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1013885-52.2021.8.11.0000

Agravante:
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Proc. origem n° 1001756-43.2021.8.11.0023

2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, postergou a análise do pedido liminar realizado pelo autor, para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora até a resolução do mérito.

O agravante alega que após a transferência da unidade consumidora para o seu nome a concessionária de energia não vem apresentado as faturas mensais, tampouco as disponibiliza em seu site. Afirma que compareceu por diversas vezes na sede da concessionária de energia solicitando o envio mensal de suas faturas, no entanto não obteve sucesso, sendo surpreendido, após mais de 3 anos, com um aviso de corte devido a falta de pagamento, com um débito que já ultrapassa a quantia de R$8.000,00.

Aduz que foi obrigado a realizar o parcelamento do débito e que a primeira parcela, no valor de R$1.680,00, foi gerada para pagamento em 07.06.2021, no entanto o valor correto seria R$721,64.

Alega que a energia supostamente consumida é incompatível com a realidade de sua residência.

Pugna pelo provimento do recurso, para deferir a tutela antecipada, determinando que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

Sem Contraminuta
(Certidão - 102474989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, postergou a análise do pedido liminar realizado pelo autor, para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora até a resolução do mérito.

Narra o agravante que é consumidor dos serviços de energia elétrica da empresa ré, referente à UC n° 6/1302046-6. Afirma que possui média mensal de consumo de 150kwh até 200kwh, contudo após a transferência da unidade consumidora para o seu nome a concessionária de energia não vem apresentado as faturas mensais, tampouco as disponibiliza em seu site. Afirma que foi surpreendido, após mais de 3 anos, com um aviso de corte devido a falta de pagamento, com um débito que já ultrapassa a quantia de R$8.000,00. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pretende o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

De início, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, porquanto demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora.

Pois bem.
No presente caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que
a probabilidade do direito do agravante pode ser verificada pelo fato de
que houve um aumento significativo no consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora
e a concessionária ameaçou realizar o corte de energia em razão do inadimplemento.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de o agravante pode ser impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.

Ademais, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.

A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual. (TJMT -N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com tutela de urgência. Aumento no consumo de energia elétrica do imóvel do autor. Concessionária que procede à substituição do relógio medidor e efetua a cobrança do valor apurado, bem como daquele referente ao novo medidor. Tutela de urgência deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$500,00 por episódio de desobediência. Insurgência da concessionária-ré. Liminar mantida. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Contudo, valor que deve ser limitado a R$15.000,00. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186227-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência ao autor para determinar que a concessionária, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, até o julgamento de mérito da demanda na origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013885-52.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1013885-52.2021.8.11.0000

Agravante:
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Proc. origem n° 1001756-43.2021.8.11.0023

2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, postergou a análise do pedido liminar realizado pelo autor, para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora até a resolução do mérito.

Narra o agravante que é consumidor dos serviços de energia elétrica da empresa ré, referente à UC n° 6/1302046-6. Afirma que possui média mensal de consumo de 150kwh até 200kwh, contudo após a transferência da unidade consumidora para o seu nome a concessionária de energia não vem apresentado as faturas mensais, tampouco as disponibiliza em seu site. Afirma que foi surpreendido, após mais de 3 anos, com um aviso de corte devido a falta de pagamento, com um débito que já ultrapassa a quantia de R$8.000,00. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pretende o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

De início, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, porquanto demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora.

Pois bem.
No presente caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que
a probabilidade do direito do agravante pode ser verificada pelo fato de
que houve um aumento significativo no consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora
e a concessionária ameaçou realizar o corte de energia em razão do inadimplemento.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de o agravante pode ser impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.

Ademais, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.

A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual. (TJMT -N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com tutela de urgência. Aumento no consumo de energia elétrica do imóvel do autor. Concessionária que procede à substituição do relógio medidor e efetua a cobrança do valor apurado, bem como daquele referente ao novo medidor. Tutela de urgência deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$500,00 por episódio de desobediência. Insurgência da concessionária-ré. Liminar mantida. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Contudo, valor que deve ser limitado a R$15.000,00. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186227-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência ao autor para determinar que a concessionária, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, até o julgamento de mérito da demanda na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021